Tribunal: STF
Processo: Rcl 45635
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA. TEMA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF. 



    2. A ausência de indicação de paradigma impede o conhecimento da reclamação, especialmente quando a controvérsia diz respeito a tema submetido à sistemática da repercussão geral, cujo mérito ainda esteja pendente de julgamento. 



    3. Agravo regimental desprovido.